Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO MEIO QUE GEROU PERIGO COMUM, ALÉM DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA EM WRIT ANTERIOR IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE QUE OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS COMPROVARAM QUE O PACIENTE NÃO SE TRATA DE PESSOA PERIGOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Permanecendo hígidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, por ainda estarem presentes seus pressupostos fáticos e jurídicos, deve ser mantida a decisão de pronúncia na parte em que entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, cuja legalidade já foi reconhecida em habeas corpus anterior.
2. Não procedendo a alegação defensiva de que os depoimentos judiciais comprovaram que o paciente não seria perigosa e que as testemunhas não teriam temor de depor, permanece evidenciada nos autos a periculosidade concreta do paciente, justificando a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo em vista declarações de que ele andava armado, que já teria ameaçado a vítima de morte, circunstâncias que associadas à gravidade concreta do delito – diversos disparos de arma de fogo contra a vítima dentro de estabelecimento comercial em pleno funcionamento, com várias pessoas no seu interior – demonstram não haver ilegalidade a ser reparada.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão de pronúncia, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente.